Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727331-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOYOBENZ MULTIMARCAS AUTO MECANICA LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora